Tribunal: TJMT
Processo: 0003585-96.2018.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003585-96.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO KAIABY (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 705.033.601-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO ELEMENTO DE PROVA –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – NÃO CABIMENTO –
CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição fundada no depoimento da vítima que desabona o acusado quando a prática do crime de lesão corporal envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher está seguramente demonstrada pelo laudo do exame de corpo de delito e pelo testemunho do policial que atendeu a ocorrência, ao passo que a versão por ela apresentada carece de verossimilhança e não encontra amparo em outros meios de prova.

1.

O testemunho do policial militar ouvido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para corroborar os
elementos de prova amealhados durante o curso processual, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria, mormente porque, nos termos do Enunciado Orientativo no 8 da TCCR do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

2.

Diante da existência de provas inequívocas acerca da materialidade, autoria e dolo do agente em praticar o delito, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: APARECIDO KAIABY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
APARECEDIDO KAIABY
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juara/MT nos autos da Ação Penal n.o
0003585-96.2018.8.11.0018
, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9odo Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignado, em suas razões recursais de Id. 105920961, o apelante pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que não restou comprovado o
animus laedendi
na sua conduta e que a própria vítima reconheceu que o acusado não teve a intenção de feri-la. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a desclassificação do crime para modalidade culposa.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção da sentença (Id. 105920968).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 111934480).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
APARECIDO KAIABY
como incurso no delito tipificado no
artigo 129, §9o, do Código Penal, expondo os fatos da seguinte maneira:

“
(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 04 de novembro de 2017, por volta das 16h30, na residência localizada na Rua Florianópolis, no 590, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado
APARECIDO KAIABY,
ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Luciana dos Santos Souza, ora vítima, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado às fls. 24/26.

Consta dos autos que, por ocasião dos fatos, o denunciado, por motivo fútil, iniciou discussão com a vítima, bem como se apossou de arma branca, qual seja uma faca de cabo preto de aproximadamente 20cm, e desferiu um golpe na mão esquerda de Luciana. Ademais, puxou os cabelos da ofendida, derrubou-a no chão e desferiu vários chutes em sua barriga.

Para desvincilhar-se do agressor, a vítima correu para casa de um vizinho, sendo a polícia militar acionada. (...)” (sic)

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
APARECIDO KAIABY

pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
3 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
.

1.

Da pretensão de absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de lesão corporal culposa:

Insurge-se a Defesa contra a
sentença condenatória aduzindo que não restou comprovado o
animus laedendi
da conduta do apelante pois, na versão da vítima, o companheiro não teve a vontade de lesionar e o ferimento que sofreu foi produzido por si mesma, ao entrar em vias de fato com o réu.

Nesse sentido, aduz que a palavra da vítima possui especial importância, seja para constituir substrato para uma possível condenação ou para uma absolvição, razão pela qual deve ser considerada afim de reconhecer que a lesão não foi causada intencionalmente pelo acusado.

Subsidiariamente pugna pela desclassificação do delito para lesão corporal culposa, prevista no artigo 129, §6o, do Código Penal, forte no argumento de que o crime se deu em razão da quebra do dever objetivo de cuidado por parte do recorrente que, imprudentemente, empunhou uma faca durante uma discussão familiar.

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que suas pretensões não merecem prosperar.

Compulsando os autos, infere-se que a
materialidade
do crime tipificado no artigo
129, §9o, do Código Penal
encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência Policial,
pelo Laudo Pericial de
e respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões (todos constantes no Id.
105920955, onde se encontra os autos digitalizados),
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, a despeito argumentos defensivos, denota-se a presença de provas judiciais suficientemente aptas a implicá-lo no crime imputado.

Assim sendo, para melhor entender o contexto do caso em análise, façamos uma retomada dos fatos.

Extrai-se da análise dos autos que a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e ao chegar no local encontrou o acusado, embriagado e a vítima chorando, “
com um visível corte em uma de suas mãos, a esquerda, sangrando dizendo que seu esposo, senhor Aparecido, teria atacando-a com uma faca, puxando seus cabelos que a derrubou no chão e chutou varias vezes a sua barriga”
(sic) (trecho do boletim de ocorrência – Id. 105920955).

Além disso, consta que o vizinho informou aos policiais que
Luciana
teria adentrado a área de sua residência correndo e que o acusado vinha logo atrás segurando uma faca e que ambos travaram luta corporal.

Ao prestar seu depoimento perante a autoridade policial
Luciana
negou que o acusado a tenha agredido e afirmou que as lesões foram produzidas por si mesma, ao entrar em vias de fato com o réu.

Não obstante, o laudo do exame de corpo de delito ao qual a vítima foi submetida na data do fato apontou a presença de
várias

lesões decorrentes de arma branca (faca). O laudo atestou a presença de “ferimentos perfuro cortantes” nas regiões do pescoço, antebraço e mão da ofendida
, possivelmente incompatíveis com a versão narrada pela vítima.

Em juízo, a vítima num primeiro momento quando questionada sobre o que ocorreu na data dos fatos
confirmou as acusações
, consentindo com o que foi narrado pelo Juiz ao ler a denúncia, “
que o apelante a cortou com uma faca; que puxou seus cabelos; a derrubou no chão e a chutou
”.

Assim, após ler a denúncia o Juiz perguntou:

Juiz:
é isso mesmo, dona Luciana?

Vítima:
sim.

Juiz:
tudo isso que eu falei é o que aconteceu? Inclusive que a senhora não queria representa-lo?

Vítima:
sim.

(...)

Juiz:
Então de fato ele usou essa arma aí pra apunhalar a senhora, é isso? Também teve lesão na garganta né?

Vítima:
É, mas na garganta não ficou sinal nenhum não, só ficou no meu dedo mesmo, o ‘cortezinho’.
(sic) (
Trecho da oitiva da vítima anexo ao relatório de mídias audiovisuais presente na certidão de Id. 105920965)

Depois, quando passada a palavra para a acusação, a representante do Ministério Público questionou:

Promotora:
vocês estão juntos ainda hoje?

Vítima:
Sim.

Promotora:
Melhorou a convivência, está a mesma coisa? Nunca mais ele agrediu a senhora?

Vítima:
Brigar a gente briga, mas nunca mais me agrediu depois daquela vez lá. (sic)
(Trecho da oitiva da vítima anexo ao relatório de mídias audiovisuais presente na certidão de Id. 105920965)

Posteriormente, quando questionada pela Defensoria Pública a vítima reformulou sua versão, agora contando que eles estavam discutindo e que sem querer ela teria passado a mão na faca pra poder se defender e que nesse momento cortou o dedo.

Além disso, passou a descrever o fato com certo eufemismo, tentando a todo tempo demonstrar que foi uma briga sem importância, que foi um corte pequeno no polegar, que o acusado pediu desculpas e ficou preocupado com a situação, acrescentou que
“se ele (acusado) quisesse fazer alguma coisa comigo ela faria”
fazendo referência a falta de intenção do réu em machuca-la.

Depois, quando indagada acerca dessa mudança de posicionamento e, especialmente, quanto a presença de outras lesões atestadas no laudo pericial - que iram além daquela narrada como um simples corte no dedo -,
Luciana
disse que os fatos foram há muito tempo e que não se lembrava direito, mas que ficou assustada e tentou se defender e que os ferimentos podem ter ocorrido no calor da discussão.

Além disso, tentou justificar a conduta do apelante afirmando que “
ele poderia estar um pouco nervoso”, “que o modo como ele foi me pegar pode ter me machucado”, “que ele é um pouco ciumento”,” que a faca pode ter pegado de arranhão sem querer”
(sic).

O apelante
APARECIDO KAIABY
, por sua vez, permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução criminal.

Em juízo, o PM
Jefferson Witter Pereira,
responsável por atender a ocorrência, contou que se lembra de encontrar a vítima bastante desesperada e chorando muito e o acusado nitidamente embriagado. Além disso, afirmou se recordar de conter sangue na casa e de ver a vítima com ferimentos, “
vermelhidões e cortes na mão
” (sic).

À vista deste cenário, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Luciana dos Santos Souza
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

Outrossim, o dolo do apelante é inquestionável, não há dúvidas de que tinha a intenção de ofender a integridade corporal da vítima, mesmo porque do próprio depoimento da vítima, em juízo, é possível identificar o comportamento agressivo do réu.

E, ainda que estivesse embriagado no momento dos fatos, tal conjuntura não é suficiente para afastar o dolo, pois, conforme o que dispõe o Código Penal, em seu artigo 28, somente será isento de pena
o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
, o que não é o caso dos autos.

Ademais, mesmo que o argumento da defesa recaia sobre a tese de que a vítima negou que o réu tenha de agido intencionalmente para feri-la e que apenas sua palavra seria apta a comprovar a inocência do acusado, ou, no mínimo, ensejar sua absolvição por insuficiência de provas, é imprescindível analisar a versão da vítima, no caso concreto, com a devida parcimônia, porque revelou que ainda convive maritalmente com o acusado, em muitos momentos sua oitiva foi contraditória e, principalmente, porque

sua versão carece de verossimilhança e não encontra amparo nas demais provas colhidas ao longo da instrução, notadamente, o testemunho do PM
Jefferson
e o laudo pericial.

No caso dos autos,
é indubitável que o testemunho do policial militar
Jefferson Witter Pereira
, associado as informações presentes no laudo pericial, é
suficiente para confirmar os elementos informativos amealhados durante a persecução criminal, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Com efeito,
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Ademais, não se descuida do fato de que, realmente,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, no entanto é imprescindível que sua versão esteja corroborada por outros meios de prova, o que não ocorreu no caso, pois a versão da vítima contrasta das demais provas produzidas.

Não é demais dizer que
a mulher que sofre com a violência doméstica muitas vezes não consegue livrar-se do relacionamento, talvez devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar. No meio desse ciclo de violência, por vezes, a vítima se vê de mãos atadas e, em razão da dependência emocional e/ou financeira, deixa de denunciar ou se arrepende de ter o feito e perdoa o acusado, desistindo da persecução.

Por isso, o Estado, por meio de seus agentes, deve averiguar seriamente todo o contexto em que se insere a violência e, ainda que não seja a vontade da vítima ver o acusado punido, se comprovada a materialidade e autoria do delito contra ele imputado, é imperiosa a sua condenação, tal qual como no caso dos autos em que o depoimento da testemunha compactua com as lesões descritas no laudo pericial e, da própria vítima que, incialmente, confirmou as agressões.

Por fim, considerando o contexto em que insere o caso dos autos, no qual incidem as repercussões da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), tenho que incabível a pretensão de desclassificação
para o delito de lesão corporal culposa, tendo em vista que ficou seguramente demonstrado em linhas acima a materialidade e autoria e o dolo do acusado.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
APARECIDO KAIABY
, mantendo incólume a r. sentença que o condenou como incurso no delito tipificado no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022